Tribunal: TJDFT
Processo: 0709155-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0709155-48.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS HENRIQUE RIBEIRO AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO EDIFICIO COSTA VERDE D E S P A C H O Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto CARLOS HENRIQUE RIBEIRO contra decisão saneadora proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras (ID origem 116458967) na ação proposta pelo rito ordinário autuada sob o no 0712207-26.2021.8.07.0020, a qual indeferiu as provas documental e oral requeridas pelo requerido, ora agravante A parte agravante recorre da aludida decisão almejando sua completa reforma, ao argumento de, na origem, “fez manifestação sobre a dissonância entre os valores lançados em planilha de débitos e os montantes constantes das atas de assembleia que tratavam dos valores das cotas condominiais”, que ”tais documentos se relacionavam a acordo de pagamento de parcelas vencidas no ano de 2017, e foram firmados com o Inquilino que habitava o imóvel, razão pela qual não eram/são de domínio do Requerido/Agravante”, e que “tais documentos foi indeferido e também foi indeferido o pedido alternativo de oitiva do sindico do Condomínio”. Pontua ser “imprescindível que o Agravado seja compelido a apresentar os “dados lançados na plataforma digital que englobava as informações de pagamentos, compartido entre a Casa do Síndico e a Autora, de modo a se verificar o histórico de pagamentos, débitos, negociações etc, relativos a unidade imobiliária do Requerido (apartamento 313)”, conforme requerido em sede de especificação de provas.”. Contudo, é cediço que as hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, de acordo com a sistemática processual vigente, têm gerado inúmeros debates e discussões entre os operadores do Direito, que, paulatinamente, estão sendo apaziguadas, sobretudo, pela jurisprudência dos Tribunais. A respeito do tema objeto desta controvérsia recursal, este Tribunal de Justiça vem assim se posicionando hegemonicamente: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA PERICIAL. PRODUÇÃO. INDEFERIMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. HIPÓTESE NÃO ELENCADA NO ROL DO ART. 1.015 DO NCPC. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE. PRESSUPOSTOS. NÃO ATENDIMENTO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. Dispõe o art. 370 do CPC, que cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento, assim como indeferir, por decisão fundamentada, aquelas que considerar desnecessárias ou impertinentes ao deslinde da causa. O escopo da decisão que coordena a produção de provas restringe-se a preparar o processo para a avaliação do mérito e não encerra qualquer discussão acerca da tutela posta à jurisdição. Conclusão, a decisão que indefere a produção de provas não se subsume às situações dispostas no artigo 1.015 do CPC. O rol do art. 1.015 do NCPC é taxativo ou numerus clausus, conforme preconizado pela balizada doutrina. Por conseguinte, fora das hipóteses ali elencadas, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). Demais disso, a situação apresentada nos autos não configura os pressupostos necessários para a mitigação da taxatividade das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, nos termos do entendimento firmado no julgamento do REsp 1.696.396/MT pelo Superior Tribunal de Justiça. No caso, não se verifica a possibilidade de perda de objeto do recurso ou ocorrência de dano irreparável com a postergação da apreciação das alegações em eventual apelação. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1407524, 07266227420218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2022, publicado no DJE: 23/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL. NÃO CONHECIMENTO. NÃO PREVISÃO NO ROL TAXATIVO DO ARTIGO 1.015 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. ARTIGO 1.009, § 1o, DO CPC/2015. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NÃO ADMISSÃO DO AGRAVO INTERNO. Não se admite o agravo interno que deixa de impugnar especificamente os fundamentos da decisão que não conheceu do agravo de instrumento. Ausente a insurgência contra o não cabimento do agravo de instrumento que impugna a decisão de indeferimento da produção de provas testemunhal e pericial, pela falta de subsunção ao rol taxativo do artigo 1.015 do CPC/2015 e não refutado o fundamento da não preclusão da decisão negatória da produção de provas, sendo possível a veiculação da insurgência na apelação, nos termos do artigo 1.009, § 1o, do CPC/2015, impõe o não conhecimento do agravo interno. (Acórdão 1111603, 07040503220188070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/7/2018, publicado no DJE: 7/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Como visto, de regra não é admissível agravo de instrumento aviado em face de decisão que indefere produção probatória, porquanto não contemplada tal hipótese no rol do art. 1.015 do CPC. Dito isso, em obediência ao princípio da não surpresa (CPC, art. 9o e 10) e na linha do disciplinado no art. 932, parágrafo único c/c o art.1.017, § 3o, ambos do Código de Processo Civil - CPC, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a parte agravante se manifeste acerca da plausibilidade do cabimento e da adequação do recurso à baila, especialmente em cotejo com as premissas estabelecidas nos precedentes jurisprudenciais acima citados e com os parâmetros de excepcionalidade fixados no REsp 1.696.396/MT e no REsp 1.704.520/MT pelo Superior Tribunal de Justiça, facultando-lhe requerer, no ensejo, o que entender de direito, sob pena de sua inércia implicar no imediato não conhecimento da pretensão recursal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 28 de março de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator